Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-54.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-54.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 141.290.001-87 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), CREUZA NUNES FERREIRA MORAIS - CPF: 809.533.521-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INÉPCIA DA INICIAL – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE PLANILHA
– NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial dos Embargos à Execução, a teor do que determina o art. 917, §3o, do CPC, conduz à hipótese de inépcia dos Embargos (art. 917, §4o, I, do CPC) não podendo submeter-se à determinação de emenda, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito de celeridade e efetividade do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por

Banco Bradesco S.A.
, objetivando a reforma da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por
José Batista de Morais
, determinando a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano.

Para tal desiderato, defende o apelante, preliminarmente, que os embargos devem ser extintos, porquanto os embargantes impugnaram de forma genérica o título executivo, deixando de apresentar os cálculos e demonstrativos que entendia como corretos.

No mérito, assevera que, além da limitação dos juros remuneratórios de 12% ao ano não se aplicar às instituições financeiras, as taxas incidentes no contrato em questão observaram a média do mercado, não havendo falar em abusividade.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do apelante em litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios (ID. 59150470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o apelante fundamenta que
os embargos devem ser extintos, porquanto os embargantes impugnaram de forma genérica o título executivo, deixando de apresentar os cálculos e demonstrativos que entendia como corretos.

In casu
, a Embargante/Apelada questiona a abusividade dos encargos (juros remuneratórios e juros capitalizados) pagos em favor da parte Embargada/Apelada.

Entretanto, verifica-se que, de fato, a parte Embargante/Apelante, na inicial dos Embargos à Execução, não apresentou quaisquer cálculos ou planilha que demonstrasse o valor correspondente ao excesso questionado, nem aquele que entende ser o correto.

Quanto ao tema, dispõe o art. 917 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

Serão liminarmente rejeitados, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for seu único fundamento; (...)”

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 917, §§ 3o e 4o, DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Se o fundamento dos embargos for o excesso de execução, presume-se que há no montante uma parcela incontroversa que permite o prosseguimento do processo executivo - Deixando o embargante de apresentar a memória de cálculo, segundo o art. 917, § 3o, do CPC, possibilitando a individualização do que entende devido e, noutro giro, o que seria indevido, não preenche pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular específico dos embargos à execução, o que conduz à sua rejeição liminar, nos termos do art. 918, inciso II, do mesmo Codex - A eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública não a eximiria de cumprir os requisitos impostos pela lei processual pátria - Descabe a concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos fundados em excesso de execução. Precedentes do STJ - Preliminar de inépcia da inicial arguida de ofício. Extinção dos embargos a execução sem julgamento do mérito.”
(TJ-MG - AC: 10313150087812001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)

“RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES TIDOS POR INCONTROVERSOS E DOS ALEGADAMENTE EXCESSIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CPC/2015. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO”
(Recurso Cível No 71007825458, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 30/10/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO §3o E §4o, INCISO II DO ART 917 DO CPC. Considerando que se trata de embargos à execução, com fundamento em excesso de execução, cabe à parte embargante a indicação do valor que entende como devido, com a respectiva memória de cálculo, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil. Apelação Cível desprovida.”
(TJPR - 16a C.Cível - 0052235-85.2017.8.16.0014 - Jacarezinho - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 31.10.2018)

Analisando a inicial dos embargos, verifica-se que esta não foi devidamente instruída coma memória do cálculo, e, inclusive, falta a demonstração do mencionado excesso de cobrança, o que conduz à inépcia da inicial, como determina o art. 917, §3o do CPC.

Ainda, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de emenda da petição inicial em caso de inobservância,, pelo embargante do disposto no art. 917 do CPC, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. INDEFERIMENTO LIMINAR. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução devem indicar com precisão o valor que a parte entende correto quando fundados na tese de excesso de execução, sob pena de rejeição liminar, não sendo possível, ademais, a emenda da inicial (arts. 475-L, § 2o e 739-A, § 5o, do CPC). Precedentes da Corte Especial
" (AgRg no AREsp n. 430.751/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe 7/10/2014). 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 224.903/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016, sem grifo e destaque no original)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. TESE ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Com efeito, como dito na decisão ora recorrida, com o julgamento, pela Corte Especial, dos EREsp 1.267.631/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, ficou pacificado no âmbito do STJ que a determinação contida no art. 739-A, § 5o, do CPC - de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução quando não apontado, motivadamente mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.(...)
(AgRg no AREsp 405.158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014, sem grifo e destaque no original).
(destaquei)

Assim, não havendo o preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos embargos à execução, conforme expressa previsão do art. 917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, não há falar em sua intimação para emendar a inicial, sendo imperiosa a extinção dos embargos à execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
acolher a preliminar de inépcia da inicial
, reformando a sentença e julgando extinto os embargos à execução, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CP, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, conforme expressa previsão contida no art. 917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes/apelados em custas e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no §§ 2o do artigo 85, fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa, no entanto, a exigibilidade, em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020